Tribunal: TJPA
Processo: 0005084-05.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10221 - Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005084-05.2011.8.14.0301

APELANTE: ESPOLIO DE JOAQUIM BOULHOSA E DORALICE TAVARES BOULHOSA, FRANCISCO TAVARES BOULHOSA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. CONFIGURADA. CARGO ADJUNTO DE PROMOTOR. REMUNERAÇÃO PREVISTA NO ART.45, §2º, DA LEI N.º 3.346/65. 1/3 DA REMUNERAÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO Nº 004/2004 – MP. ABONO. PROVENTOS DO
DE CUJUS
DIRETAMENTE RELACIONADO AOS VENCIMENTOS DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA. PARIDADE ENTRE O BENEFÍCIO E A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SE VIVO ESTIVESSE. POSSIBILIDADE. REGRAS DO ART. 40, §§ 7º E 8º, DA CF, APÓS A EC Nº. 41/03. APLICABILIDADE DOS ARTS. 3º E 7º, DA EC 41/03, E ART. 3º, DA EC N. 47/05. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O Estado do Pará é parte ilegítima para figurar na ação ordinária, uma vez que não possui competência para praticar os atos relativos ao processamento e ajuste do benefício previdenciário requerido, mas sim o IGEPREV, autarquia com autonomia jurídica.

2. Observa-se que o autor não pleiteia o pagamento das diferenças decorrentes do abono previsto na Resolução n.º 004/2004 – MP, em razão da equiparação ou de escalonamento dos membros do MP, mas sim em razão dos proventos do servidor
de cujos
, estar diretamente relacionado aos vencimentos dos Promotores de Justiça, conforme dispõe o art.45, §2º, da Lei 3.346/65.

3. Assim, se a Resolução n.º 004/2004 modificou a remuneração dos Promotores de Justiça, e nos termos da Lei 3.346/65 esse é o parâmetro para aferir a remuneração dos Adjuntos de Promotor, não há como negar tal relação e por conseguinte, a repercussão no valor da aposentadoria/pensão por morte do servidor
de cujus
.

4. Ademais, a pensão previdenciária rege-se pela lei do tempo da morte do servidor público, e, na medida em que o falecimento ocorreu em 2004, e o instituidor da pensão mantinha a condição de aposentado desde 1983, o cálculo do benefício dá-se de acordo com o art. 40, § 7º, CF, com a redação dada pela EC n. 41/2003, aplicando-se as regras dos artigos 3º e 7º, da EC n. 41/03, e art. 3º, da EC n° 47/05, havendo, pois, paridade com os servidores ativos, no mesmo cargo.

5.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
dar provimento ao recurso
interposto pelo
ESPÓLIO DE JOAQUIM BOULHOSA E DORALICE TAVARES BULHOSA
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 19 de julho de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ESPÓLIO DE JOAQUIM BARBOSA
e
DORALICE TAVARES BOULHOSA
, inconformados com a Sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, julgou impocedentes os pedidos constantes na inicial, nos seguintes termos (Id 2536384)

“Dessa forma, é indevida qualquer pretensão de equiparação de um cargo não mais exercício à época da Constituição com o segundo que tem características próprias e específicas e que, não pode servir de parâmetro para equiparar servidores que não foram estáveis e tampouco tiveram as competências previstas hoje na Constituição Federal como atribuições exclusivas dos membros do Ministério Público.

O que se conclui é que o escalonamento pretendido pelo autor, isto é, um percentual de diferença que foi exclusivo para o pagamento de membros da magistratura e, por extensão, dos membros do Ministério Público, não pode ser pago a servidor que se aposentou sem nunca ter integrado a carreira do Ministério Público,

Na verdade, no máximo, os Adjuntos de Promotores poderiam ser considerados sob a égide anterior à Constituição de 1988 como servidores públicos lato senso, o que significa inexistência de direitos típicos da carreira ministerial.

Dispositivo.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, na forma do art.487, I, do CPC/15.

(...)”.

Em
razões recursais
(Id 2536385), o apelante pleiteia a reforma da sentença. Aduz, que a sentença objurgada foi fundada em causa de pedir diversa da pretendida pelo autor em exordial, razão pela qual merece reforma.

Pontua, que o juízo
a quo
considerou que a pretensão do autor era a equiparação remuneratória ou de escalonamento, visando pagamento do abono instituído pela Resolução nº 004/2004. No entanto, o real pleito do autor consiste nas diferenças decorrentes do sistema remuneratório previsto no artigo 45, §2º, da Lei n° 3.346-65, o qual prevê que o Adjunto de Promotor de Justiça perceberá gratificação por serviços prestados, de 1/3 (um terço) dos vencimentos do Promotor de Justiça.

Alega ainda, que a sentença denegatória violou o princípio da congruência, previsto no art. 492, do CPC, vez que proferida em face de pleito não realizado. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento de seu apelo nesses termos, para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.

Regularmente intimada para apresentar
contrarrazões
, a parte recorrida se manifestou. O Estado do Pará apresentou contrarrazões (Id 2536386), alegando ilegitimidade passiva do Estado do Pará e no mérito aduz que a sentença está escorreita, vez que o servidor não é equiparado a promotor de justiça, logo, não faz
jus
ao abono salarial pretendido. Já o IGEPREV, em suas contrarrazões (Id.2536387), aduz que a sentença deve ser mantida, vez que em consonância com o regramento da CF/88.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (Id 2536389).

O recurso foi recebido em seu duplo efeito, suspensivo e devolutivo, nos termos do art.1.012,
caput
, do CPC (Id 2553647).

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, por intermédio de sua Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, pois não se trata de equiparação de vencimentos, mas de utilização da remuneração do promotor de justiça, como parâmetro (Id 2911315).

É o relatório.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso
preenche os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

1) DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ:

O Estado do Pará, em sede de contrarrazões de apelação, argui como preliminar, a sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de que trata-se de pensão por morte, de servidor aposentado desde 1983. Logo, somente o IGEPREV seria legítimo para figurar no polo passivo da demanda.

Pois bem.

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV foi criado pela Lei Complementar Estadual nº. 44, de 23 de janeiro de 2003, que alterou o art. 60 da Lei Complementar 39/2002, instituindo o sistema previdenciário no Estado do Pará, e no art. 60-A elencou suas atribuições. Os artigos referidos assim dispõem:

“Art. 60. Fica criado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, autarquia estadual, com sede e foro na Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas.”

Art. 60-A. Cabe ao IGEPREV a gestão dos benefícios previdenciários de que trata a presente Lei Complementar, sob a orientação superior do Conselho Estadual de Previdência, tendo por incumbência: (...) III - processar a concessão e pagamento dos benefícios previdenciários de que trata o art. 3º desta Lei;”

§ 1º Manter-se-ão as competências dos órgãos do Estado e do IPASEP, definidas na legislação em vigor, quanto à inscrição, cadastro, recolhimento de contribuições, concessão e pagamento de benefícios, até que se realize a estruturação do IGEPREV, no prazo máximo de 12 (doze) meses, a partir da data de publicação desta Lei.

§ 2º - A partir do prazo mencionado no § 1º deste artigo, fica a cargo do IGEPREV efetuar os atos necessários ao processo de concessão e de pagamento das aposentadorias e pensões a que faz jus o segurado ou seus dependentes.”

Sobre o repasse de recursos do Estado ao IGEPREV para o pagamento de pensões, o art. 91 da Lei Complementar nº 39/2002 assim determina:

“Art. 91. A Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças alocará ao IGEPREV, mensalmente, os recursos financeiros necessários ao pagamento das aposentadorias e pensões.”

O apelante pleiteia o ajuste dos valores da pensão por morte de seu esposo, do cargo de adjunto de promotor, benefícios esses que estão sujeitos à gestão do IGEPREV, autarquia estadual criada com a finalidade de, autonomamente, gerir administrativa, técnica, patrimonial e financeiramente os benefícios previdenciários dos servidores do Estado do Pará e seus dependentes.

Nesta senda, entendo que
o Estado do Pará é parte ilegítima para figurar na ação ordinária, uma vez que não possui competência para praticar os atos relativos ao processamento e ajuste do benefício previdenciário requerido na exordial.

São nesse sentido os seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORA ESTADUAL. AUTORIDADES APONTADAS COMO COATORAS: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LEGITIMIDADE QUE É DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - IPESC. PRECEDENTES. 1. A ilegitimidade passiva ad causam, segundo entendimento jurisprudencial consolidado desta Corte, possui natureza de ordem pública, por se constituir uma das condições da ação, podendo ser verificada de ofício nas instâncias ordinárias, pelo juiz ou tribunal e a qualquer tempo. 2. A autoridade coatora é o agente que, no exercício de atribuições do Poder Público, é responsável pela prática ou omissão do ato impugnado, possuindo poderes legalmente atribuídos para, de forma voluntária ou compulsória, promover a revisão deste.
3. O Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPESC - é autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria, bem como autonomia administrativa e financeira, tendo por objetivo as operações de previdência e assistência, inclusive as atinentes à averbação de tempo de contribuição e modalidades de concessão de aposentadorias dos servidores. 4. Nessa esteira, sendo a pretensão deduzida em juízo o deferimento de aposentadoria especial para professora, carecem de legitimidade passiva ad causam o Secretário de Educação, Ciência e Tecnologia e o Gerente de Recursos Humanos do Estado de Santa Catarina.
5. Recurso ordinário em mandado de segurança conhecido e desprovido”.

(RMS 30.925/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO. DEMANDA EM FACE DO IGEPREV. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ART. 60-A DA LC N. 39/2002.
1- Uma vez que se trata de servidor público em atividade, a legitimidade para requerer incorporação de gratificação de interiorização deverá ser feita em face do Estado do Pará e não do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará IGEPREV, que é legítimo apenas para questões que envolvam matéria previdenciária, a teor do art. 60-A da LC 39/2002. 2- Agravo de Instrumento provido.

(2014.04602159-79, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-08-18)”

Sendo assim, acolho a preliminar arguida pelo Estado do Pará, quanto a sua ilegitimidade passiva, excluindo-o da lide, mantendo no polo passivo apenas o IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, que possui legitimidade passiva na presente demanda.

2) DO MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia meritória recursal, acerca de suposta necessidade de modificação da sentença, para que os pedidos da inicial sejam julgados procedentes. O cerne da questão é aferir, a partir da legislação, jurisprudência e documentos acostados aos autos, a existência ou não do direito ao recebimento dos valores pretendidos.

Pois bem. Assiste razão aos apelantes.

Isso porque,
observa-se que o autor não pleiteia o pagamento das diferenças decorrentes do abono previsto na Resolução n.º 004/2004 – MP, em razão da equiparação ou de escalonamento dos membros do Ministério Público, mas sim em razão dos proventos do servidor em questão, estarem diretamente relacionado aos vencimentos dos Promotores de Justiça, conforme dispõe o art.45, §2º, da Lei 3.346/65
, senão vejamos
in verbis:

“Art. 45 - O Procurador Geral terá os mesmos vencimentos e vantagens dos Desembargadores.

§ 1° - Os Adjuntos de Promotor Público das sedes de Comarca nada perceberão dos cofres públicos, sendo-lhes atribuídas as custas e taxas pelos atos que praticarem;

§ 2° - Quando no exercício no cargo de Promotor Público, perceberão uma gratificação por serviços prestados correspondente a um terço dos vencimentos de Promotor;”

Compulsando os autos, observa-se que o servidor
de cujus
aposentou-se no cargo de Adjunto de Promotor, no ano de 1983, ou seja, possuía paridade aos servidores da ativa, por mais que seu cargo tivesse natureza precária.

Sabe-se que a EC n.º 19/98 trouxe alterações substanciais concernentes à remuneração dos membros do Poder Judiciário, que foram estendidas aos membros do Ministério Público do Estado do Pará, pela Resolução n.º 004/2004.

Nesse diapasão, se a Resolução nº 004/2004 modificou a remuneração dos Promotores de Justiça, e, nos termos da Lei 3.346/65 esse é o parâmetro para aferir a remuneração dos Adjuntos de Promotor, não há como negar tal relação e por conseguinte, a repercussão no valor da aposentadoria/pensão por morte do servidor
de cujus.

Para melhor entendimento do caso em análise, cumpre-se mencionar que a EC n.º 19/98 trouxe a verba remuneratória denominada de abono variável, qual seja a diferença entre a remuneração mensal dos magistrados e o valor do subsídio criado pela supramencionada emenda constitucional.

Nesse sentido, observa-se que pedido inicial não objetiva a equiparação da remuneração do
de cujus
com a dos Promotores de Justiça, mas sim a utilização desta, como base de cálculo para a sua remuneração, que corresponde à 1/3 (um terço), nos termos do que está disposto no art.45, §2º, da Lei nº 3.346/65, acima transcrito.

Faz-se oportuno frisar ainda, que não há celeuma quanto a paridade da remuneração entre servidores ativos e inativos, isso desde a EC nº47/2005, que complementou a reforme previdenciária feita pela EC n.º 41/2003. Diante disso, dois casos consistem em paridade e integralidade de proventos, quais sejam o disposto no art.2º da EC 47/2005, e o previsto no art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005, senão vejamos
in verbis
:

“Art. 2º Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda.

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições: (...)

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo”.

Ou seja, foi mantida a paridade pelas regras de transição, para aposentarias ocorridas anteriormente à EC nº20/1998 e EC n.º 47/2005, exatamente como
in casu
, vez que o servidor
de cujus
aposentou-se em 1983 e pensão por morte foi instituída em 2004, com paridade garantida pelas regras de transição.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, podendo citar por todos, julgado do Tribunal de Minas Gerais, abaixo colacionado:

“CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE ENTRE O BENEFÍCIO E A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR SE VIVO ESTIVESSE. POSSIBILIDADE. REGRAS DO ART. 40, §§ 7º E 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, APÓS A EC N. 41/03. APLICABILIDADE DOS ARTS. 3º E 7º, DA EC 41/03, E ART. 3º, DA EC N. 47/05. SEGURANÇA CONCEDIDA
. -
A pensão previdenciária rege-se pela lei do tempo da morte do servidor público, e, na medida em que o falecimento ocorreu em 2007, e o instituidor da pensão mantinha a condição de aposentado desde 1985, o cálculo do benefício dá-se de acordo com o art. 40, § 7º, CF, com a redação dada pela EC n. 41/2003, aplicando-se as regras dos arts. 3º e 7º, da EC n. 41/03, e art. 3º, da EC n. 47/05, havendo, pois, a pretendida paridade.

(TJ-MG, 10024150015600003, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 11/07/2017, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL)

Por todo o acima exposto, entendo que para fins de cálculo da pensão por morte do servidor em questão, deve ser considerado seus proventos à época de seu falecimento, estendendo-se aos posteriores aumentos e reajustes, utilizando-se como parâmetro a remuneração dos servidores efetivos, para cálculo do 1/3 (um terço) previsto no art.45, §2º, da Lei 3.346/65, logo, deve ser considerada a Resolução nº 004/2004 – MP.

Assim, assiste razão aos apelantes, pois a demanda não consiste em pleito de equiparação de vencimentos do servidor
de cujus
, ao subsídio dos membros da carreira do Ministério Público Estadual, mas sim a utilização dessa como parâmetro, somados aos acréscimos posteriores, que por consectário lógico, refletirão nos cálculos dos proventos do servidor aposentado/pensão por morte, tudo em observância ao disposto nas regras de transição, previstas pelas EC nº 41/2003 e EC nº 47/2005.

Diante do exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença vergastada, dando procedência a ação para: determinar o pagamento das diferenças remuneratórias, na devida proporção do cargo ocupado pelo servidor
de cujus
, adjunto de promotor, nos termos do art. 45, §2º, da Lei n° 3.346/65 e

observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação; modular a aplicação de juros e correção monetária a teor dos Temas 810/STF e 905/STJ; e fixar honorários advocatícios nos termos do § 3º, artigo 85, do CPC, a serem arbitrados após a devida liquidação.

É como voto.

Belém (PA), 19 de julho de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/07/2021